Tribunal: STF
Processo: RE 645392
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO (CF, ART. 149, § 2º, I) – ABRANGÊNCIA NOS CASOS DE EXPORTAÇÕES INDIRETAS – OPERAÇÕES INTERMEDIADAS POR “TRADING COMPANIES” – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 759.244-RG/SP (TEMA 674) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER 21/2007).